Tribunal: STF
Processo: RE 86347
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
- Tributo. Cobrança, no exercício de 1975, consoante lei publicada em 1974, em que se declarava a sua entrada em vigor em 1º de janeiro de 1975. - Legitimidade da cobrança, diante do disposto no art. 153, § 29, da Constituição Federal. - Recurso extraordinário não conhecido.